Tribunal: TJBA
Processo: 8008476-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008476-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

AGRAVADO: SERGIO FERREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
JOSEVANDO FERREIRA GONCALVES, MAICON DOUGLAS MENGHINI SALES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO NOVO APRESENTANDO DEFEITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS EXCESSIVO AO FORNECEDOR. RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), é imprescindível a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não havendo elementos contundentes de que os problemas apresentados pelo veículo decorram de vício oculto ou redibitório apto a torná-lo impróprio ao uso, revela-se precipitada a determinação de substituição liminar do bem, sem oportunizar ao fornecedor sanar eventuais falhas.

A insatisfação do consumidor com o produto adquirido, embora justificável, não autoriza, por si só, a imposição de ônus excessivo ao fornecedor sem a cabal demonstração dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Inexistindo, ao menos em cognição sumária, elementos de convicção quanto à inaptidão do veículo para o tráfego seguro, não se configura o perigo de dano a justificar a medida liminar deferida.

Recurso provido. Tutela de urgência revogada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8008476-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e como Agravado,
SERGIO FERREIRA SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto